Tribunal: STJ
Processo: 0000062-10.2013.8.05.0183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827124 - BA (2025/0005021-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE OLINDINA
ADVOGADOS
: MICHEL SOARES REIS - BA014620
JOSÉ MARIANO VIANA MUNIZ FILHO - BA022847
AGRAVADO
: RODRIGO MARQUES OLIVEIRA
ADVOGADA
: VIVIANE PATRICIA LEAL SANTOS RODRIGUES -
BA037812
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
TESE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
DISPOSITIVOS
APONTADOS
COMO
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL.
COMPROVAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A tese recursal é eminentemente constitucional, ainda que se
tenha indicada nas razões do recurso especial violação ou
interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
2. A parte recorrente não indicou, com precisão, os dispositivos
legais tido por violados, o que implica deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da
Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
"). Precedentes.
compreensão da controvérsia
3. Ainda que se afastasse o óbice de ausência de
prequestionamento, está correto o
ao observar que a
decisum
alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, quanto à
presença
dos
requisitos
para
o
recebimento
do
adicional, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA48286945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:32:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: fd35beee-f981-4c75-a74c-4dea02cb042e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48286945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:32:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: fd35beee-f981-4c75-a74c-4dea02cb042e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827124 - BA (2025/0005021-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE OLINDINA
ADVOGADOS
: MICHEL SOARES REIS - BA014620
JOSÉ MARIANO VIANA MUNIZ FILHO - BA022847
AGRAVADO
: RODRIGO MARQUES OLIVEIRA
ADVOGADA
: VIVIANE PATRICIA LEAL SANTOS RODRIGUES -
BA037812
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
TESE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
DISPOSITIVOS
APONTADOS
COMO
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL.
COMPROVAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A tese recursal é eminentemente constitucional, ainda que se
tenha indicada nas razões do recurso especial violação ou
interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
2. A parte recorrente não indicou, com precisão, os dispositivos
legais tido por violados, o que implica deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da
Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
"). Precedentes.
compreensão da controvérsia
3. Ainda que se afastasse o óbice de ausência de
prequestionamento, está correto o
ao observar que a
decisum
alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, quanto à
presença
dos
requisitos
para
o
recebimento
do
adicional, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA47642320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:03
Código de Controle do Documento: fdd4e506-83b2-4c8c-bc3d-5c6f442a2d46

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo
desafiando decisão da Presidência
Município de Olindina
da Corte, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, sob os
seguintes fundamentos: (I) ser a tese eminentemente constitucional; (II) incidência das
Súmulas 282 e 284/STF; e (III) aplicação da Súmula 7/STJ.
A parte agravante sustenta, em síntese, que "o acórdão recorrido obteve sua
conclusão com base em fundamentos de índole infraconstitucional e constitucional, o que
afasta, de plano, que o Recurso Especial seria manifestamente incabível com base,
[...]
exclusivamente, nesse fundamento.
não se pretende devolver a esta Colenda Corte o
reexame da matéria fático-probatória, utilizando-a como uma segunda instância revisora,
mas sim a correta aplicação do direito federal. Contudo, isso não significa que os
tribunais superiores deverão ignorar os fatos da causa. Os fatos incontroversos sobre os
quais se manifestaram as instâncias ordinárias são passíveis de conhecimento por esta
Colenda Corte, tornando possível a atribuição a ele de uma nova consequência jurídica.
[...] faz-se necessário afastar a incidência da Súmula 7 do STJ, reconhecendo-se, ainda,
que o Recorrente prequestionou a matéria em discussão no presente feito, bem como
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. Da análise da
peça de insurgência, resta patente que o recurso especial apontou a violação ao artigo
" (fls. 894/896).
373, I do Código de Ritos, bem como dissídio jurisprudencial
Aduz que "resta evidente o equívoco pois ao contrário do quanto afirmado,
extrai-se dos autos que anteriormente ao Recurso Especial, na interposição da Apelação
por parte da Edilidade Agravante, foi apontado o dispositivo de lei federal violado,
especificamente o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que denota que
este constitui matéria previamente debatida e, consequentemente, prequestionada. Dessa
" (fl. 898).
forma, na hipótese em testilha, observa-se que o direito do Município
As razões do recurso não foram impugnadas.
É o relatório.

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida.
Conforme asseverado pela Presidência, a parte recorrente sustentou, às fls.
721/722, que:
Documento eletrônico VDA47642320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:03
Código de Controle do Documento: fdd4e506-83b2-4c8c-bc3d-5c6f442a2d46

Portanto, para que os servidores façam jus ao adicional deverá existir previsão
legal. Essa vantagem só pode ser instituída em lei, mas cabe ao Executivo
especificar, por decreto, quais os serviços e/ou servidores que irão auferi-la.
Impende destacar, que apenas quando existente no ordenamento
jurídico, legislação específica regulamentando as hipóteses para a concessão da
vantagem perseguida, bem como prevendo o percentual a ser pago aos
servidores que a esta fazem jus, tornar-se-ia juridicamente viável o deferimento
do adicional de insalubridade.
Seguindo esse raciocínio, fica clara a impossibilidade de percepção da referida
vantagem no presente caso, por inexistir legislação específica, parâmetro legal
para o cálculo desta, bem como por não revelar as situações de incidência da
gratificação
[...]
Ademais, registre-se que a própria Constituição Federal cuidou de determinar
em seu art. 37, inciso X, que os vencimentos dos servidores somente podem ser
fixados ou alterados mediante lei específica.
Frise-se, que um dos princípios basilares do regime jurídico administrativo é o
princípio da legalidade, materializado no art. 37, caput da CF, segundo o qual, a
Administração Pública somente pode atuar em conformidade com a lei,
estabelecendo um verdadeiro critério de subordinação com a mesma ( fls. 709-
710).
Neste prisma, ante a ausência de legislação específica, não se pode estender a
previsão da possibilidade de concessão de adicional de insalubridade, sob pena
de afrontamento ao princípio de legalidade (fls. 711).
Portanto, submetido o Recorrido ao regime estatutário, inobstante haver
previsão de pagamento de adicional de insalubridade no Estatuto, inexiste a
legislação municipal específica regulamentadora do adicional discutido, pelo
que, em observância ao princípio da legalidade, não faz jus ao recebimento da
referida gratificação (fl. 712).
Com a devida vênia, o Tribunal Estadual ao decidir pela desnecessidade de
regulamentação específica para a concessão do adicional de insalubridade,
divergiu do entendimento jurisprudencial, segundo o qual nos casos em que a
legislação municipal não prevê os termos de aplicação do adicional de
insalubridade para os servidores municipais resta impossibilitado ao poder
judiciário o deferimento de tal gratificação.
Assim, a ausência da norma regulamentadora impede ao Poder Judiciário a
estipulação do percentual do adicional a ser aplicado no caso concreto, ainda
que tenha sido realizada perícia técnica nos autos [...].
Assim, está correta a decisão ao observar que a tese recursal é
eminentemente constitucional, ainda que se tenha indicada nas razões do recurso especial
violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
Ademais, a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos
legais que teriam sido violados, o que implica deficiência de fundamentação do apelo
nobre, atraindo a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
Documento eletrônico VDA47642320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:03
Código de Controle do Documento: fdd4e506-83b2-4c8c-bc3d-5c6f442a2d46

"). Nesse diapasão:
,
compreensão da controvérsia
AgInt no AgInt no AREsp 793.132/RJ
rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
;
12/3/2021 AgRg no REsp
, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; e
1.915.496/SP
8/3/2021
AgInt
, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 1o/3
no REsp 1.884.715/CE
/2021.
Quanto ao mais, a recorrente asseverou às fls. 713/714:

No tocante à apontada violação do art. 373, I do Código de Processo Civil, o
recorrente almeja a reforma do acórdão uma vez que o recorrido não logrou
êxito na comprovação dos requisitos legais para o adicional pretendido, ônus
que lhe incumbia a teor do artigo 373, inciso I, do CPC.
[...]
Na espécie, o Recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia – art. 373, I,
do CPC de 2015 - art. 333, I, do CPC de 1973 -, no tocante à comprovação
cabal do preenchimento dos requisitos para a concessão do adicional de
insalubridade, ônus probatório que lhe recaia.
[...]
Na espécie, em que pese a falta de regulamentação específica, tanto a sentença
de piso quanto a Corte Estadual levaram em consideração tão somente o laudo
pericial sobre a avaliação das condições de trabalho do autor e concluíram pela
existência de agentes insalubres em grau médio (20%), implementando o
respectivo adicional.
Deste modo, muito embora a perícia tenha opinado no sentido da exposição do
autor indiretamente a doenças infectocontagiosas – sugerindo direito ao
adicional de insalubridade em grau médio - 20%, verifica-se que tal laudo se
fundamentou exclusivamente no que foi informado parte autora.
Neste sentido, não havendo identificação in loco das condições de trabalho do
autor, o opinativo pela insalubridade baseou-se, repita-se, no que relatado pelo
próprio servidor.
Conclui-se, portanto, que o material produzido não possui aptidão para
comprovar as condições de trabalho insalubres em grau médio, uma vez que a
conclusão de que o recorrido laborava naquelas condições decorreu de
informações unilaterais.
Assim, resta claro que o laudo pericial constante dos autos, não se presta a elidir
a avaliação no âmbito administrativo, bem como a presunção de veracidade que
se revestem os atos administrativos. Corroborando tal entendimento,
colacionamos os seguintes precedentes [...].

Assim, ainda que se afastasse o óbice de ausência de prequestionamento,
está correto o
ao observar que a alteração das premissas adotadas pela Corte de
decisum
origem, quanto à presença dos requisitos para o recebimento do adicional, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em
insurgência especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47642320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:03
Código de Controle do Documento: fdd4e506-83b2-4c8c-bc3d-5c6f442a2d46

Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47642320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:03
Código de Controle do Documento: fdd4e506-83b2-4c8c-bc3d-5c6f442a2d46

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.827.124 / BA
Número Registro: 2025/0005021-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000621020138050183 621020138050183
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE OLINDINA
PROCURADORES : MICHEL SOARES REIS - BA014620
JOSÉ MARIANO VIANA MUNIZ FILHO - BA022847
AGRAVADO
: RODRIGO MARQUES OLIVEIRA
ADVOGADA
: VIVIANE PATRICIA LEAL SANTOS RODRIGUES - BA037812
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE OLINDINA
ADVOGADOS : MICHEL SOARES REIS - BA014620
JOSÉ MARIANO VIANA MUNIZ FILHO - BA022847
AGRAVADO
: RODRIGO MARQUES OLIVEIRA
ADVOGADA
: VIVIANE PATRICIA LEAL SANTOS RODRIGUES - BA037812
TERMO
Documento eletrônico VDA48266085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:22
Código de Controle do Documento: a1156d50-d26c-4867-97f6-edd8adb9162d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:22
Código de Controle do Documento: a1156d50-d26c-4867-97f6-edd8adb9162d